Tribunal: TJSP
Processo: 1500585-72.2023.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, caput, Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Autorias suficientemente comprovadas. Flagrante oriundo de investigação policial que registrou o envolvimento dos corréus Pablo e Carlos Leonardo com o comércio de entorpecentes. Mandado de busca e apreensão cumprido nos endereções vinculados aos corréus que resultou na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, caput, Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Autorias suficientemente comprovadas. Flagrante oriundo de investigação policial que registrou o envolvimento dos corréus Pablo e Carlos Leonardo com o comércio de entorpecentes. Mandado de busca e apreensão cumprido nos endereções vinculados aos corréus que resultou na apreensão total de 2,5kg de maconha e 22g de crack. Perícia realizada nos celulares dos dois e também no de Thiago (que habitava a mesma casa onde se encontrava Carlos Leonardo) que encontrou várias fotos de entorpecentes, armas, maços de dinheiro, comprovantes de transferências bancárias e conversas com consumidores, a revelar não só o estoque de elevada quantidade de entorpecentes, mas também o intenso comércio de substâncias ilícitas no bairro e o considerável fluxo de capital. Dosimetria. Limitação do aumento das penas-bases à fração de 1/6, pois a nocividade do crack é inerente ao tipo penal. Não aplicação da causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, pois o contexto indica o envolvimento dos réus com estratos mais elevados da traficância, não se amoldando à figura privilegiada do delito. Impossibilidade de fixação do regime fechado apenas pela hediondez do delito. Precedentes. Determinação do regime semiaberto, em razão da primariedade dos corréus e da quantidade de pena aplicada. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.